Tribunal: TJES
Processo: 5000148-16.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000148-16.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARCYLLA PEIXOTO LOUZADA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO S.A, NO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. REJEITOS DE MINÉRIO LANÇADOS NO RIO DOCE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CIDADES SITUADAS ÀS MARGENS DO RIO DOCE. MATÉRIA OBJETO DO IRDR Nº 40/2016.
(1). SENTENÇA OBJURGADA
QUE REJEITOU O PEDIDO INICIAL POR CONSIDERAR QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE COLATINA QUANDO DO EVENTO DANOSO, ISTO É, À ÉPOCA DOS FATOS.
(2). RECURSO DA PARTE AUTORA
QUE PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA DE PISO, PARA QUE AS REQUERIDAS SEJAM CONDENADAS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
(3). CONTRARRAZÕES SAMARCO
. ADUZ PRELIMINAR DE DESERÇÃO. NO MÉRITO, PUGNA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

(4). CONTRARRAZÕES VALE
. REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO. SUBSIDIARIAMENTE, NA HIPÓTESE DE PROVIMENTO, REQUER SEJAM OS PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES, AO MENOS EM FACE DA VALE.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL
.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO
ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
(6). DO MÉRITO RECURSAL
. ANALISANDO OS AUTOS, TENHO QUE O DOCUMENTOS JUNTADO AO CADERNO PROCESSUAL (DECLARAÇÃO ID 2602840) NÃO É APTO A COMPROVAR O DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA NA ÉPOCA DOS FATOS. VISTO QUE, O SUPRADITO DOCUMENTO NÃO FAZ QUALQUER ALUSÃO À DATA DE INGRESSO DA ESTUDANTE, ORA RECORRIDA, NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.